Tribunal: TJSP
Processo: 2063917-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2063917-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KELVIN MAGINO
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, ratificada a liminar. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063917-61.2020.8.26.0000 -Voto no 35588
2
Habeas Corpus no 2063917-61.2020 – Campinas (digital)
Paciente: Kelvin Magino Pinheiro
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.588
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Concessão da liberdade
provisória com fiança. Réu pobre e representada pela Defensoria
Pública. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pela
defensora pública Marina Zakia Cavalcanti, em favor de Kelvin Magino Pinheiro,
preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto tentado. Alega que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 3a
Vara Criminal de Campinas, em razão do condicionamento da liberdade provisória
ao pagamento de fiança, que foi fixada em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da r. decisão que o liberou. Sustenta,
em síntese, que o paciente é primário e responde por crime de menor potencial
ofensivo, bem como que eventual prisão seria excessiva. Pede, em suma, a
isenção da fiança como condição de liberdade provisória (fls. 1/7).
A liminar foi deferida (fls. 20/21) e dispensadas as informações, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 29/30).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
31 de março de 2020, como incurso, em tese, no art. 155, § 4o, II, c.c. art. 14, II,
ambos do Cód. Penal. Foi concedido a liberdade provisória, mediante proibição de
frequentar bares, boates e similares, ausentar-se da comarca sem autorização
judicial, recolher-se em seu domicílio em período noturno e comunicação ao Juízo
no caso de eventual mudança de endereço. Foi arbitrado, ainda, a fiança, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063917-61.2020.8.26.0000 -Voto no 35588
3
importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), pelo prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de revogação da liberdade provisória concedida (fls. 13/14).
O paciente está sendo representado pela defensoria e certamente
não teria condições de pagar a fiança arbitrada. E, respeitado entendimentos
contrários, não me parece correto manter preso alguém que, se condenado, será
solto, pela simples razão de não ter condições financeiras para arcar com a fiança
se sua prisão fosse realmente necessária para a instrução do processo e a
aplicação da lei penal, não faria sentido possibilitar a soltura mediante pagamento.
Desta forma, ratifico a liminar concedida, confirmando-se a
concessão de liberdade provisória sem fiança, mantidas a condições fixadas, sem
prejuízo de outras que o julgador entender necessárias, sob pena de revogação.
Pelo exposto, meu voto concede a ordem, ratificada a liminar.
FRANCISCO BRUNO
Relator